Tribunal: TJMT
Processo: 0042601-90.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0042601-90.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE,
EFEITOS]

RELATO
R:
DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (APELADO), WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA - CPF: 085.404.396-97 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SAAD (APELANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELANTE), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA - CPF: 085.404.396-97 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE WENDNARA PEREIRA DE MELO E O DA SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL SANTA HELENA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ERRO MÉDICO – PARTO TARDIO – ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE DOS MÉDICOS – MANTIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – “IN RE IPSA” – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE WENDNARA PEREIRA DE MELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A luz da teoria da asserção, não que se há falar em ilegitimidade passiva “ad causam” do hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, em caso de erro médico, no exercício de atividade típica da Administração Pública.

2. As médicas vinculadas ao hospital que possui convênio com o Sistema Único de Saúde, em cujo exercício, possui a qualidade de agente público, não podendo serem demandadas diretamente pela parte lesada, em observância ao Tema 940 do Supremo Tribunal Federal.

3. A teor do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, responde objetivamente o Hospital pela falha na prestação do serviço de saúde.

4. O óbito de recém-nascido em decorrência do erro médico, enseja dano moral “
in
re

ipsa
” que dispensa a prova de sua ocorrência.

5. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pleito da parte autora, condenando o apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A (HOSPITAL SANTA HELENA) ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” das médicas Ana Carolina
Myssen
de Souza Lima e Patrícia Martins Saad, na demanda proposta pela parte WENDNARA PEREIRA DE MELO, em decorrência da falha na prestação dos serviços pelos requeridos, o qual ensejou o óbito da recém-nascida, cuja causa determinante foi a aspiração
meconial
propiciada pela demora na realização do parto.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva do hospital.

1.2. Da legitimidade passiva das médicas.

1.3. Da inexistência de responsabilidade do Hospital.

1.4. Da inaplicabilidade do Tema 940 do STF.

1.5. Da ausência de provas dos danos morais.

1.6. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.7. Do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicados à indenização por danos morais.

2. Das razões recursais da parte apelante WENDNARA PEREIRA DE MELO.

2.1. Da responsabilidade solidária das médicas.

2.2. Pleiteia majoração dos danos morais.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo Juiz Singular, a parte apelante WENDNARA PEREIRA DE MELO.

A parte apelada SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

As partes ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações das apelantes, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada WENDNARA PEREIRA DE MELO não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA
PALAVRA O
ADVOGADO

WENDEL PEREIRA DE MELO OAB/MT 23910

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pleito da parte autora, condenando o apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A (HOSPITAL SANTA HELENA) ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” das médicas Ana Carolina
Myssen
de Souza Lima e Patrícia Martins Saad, na demanda proposta pela parte WENDNARA PEREIRA DE MELO, em decorrência da falha na prestação dos serviços pelos requeridos, o qual ensejou o óbito da recém-nascida, cuja causa determinante foi a aspiração
meconial
propiciada pela demora na realização do parto.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto relator.

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

VOTO PRELIMINAR

2. Da preliminar arguida pela parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

2.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” do hospital.

Em análise a tal tese recursal, entendo que não deve ser acolhido, pois em se tratando de serviço médico prestado por hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, cuja temática refere-se a erro médico ocorrido nas dependências do nosocômio apelante, o referido hospital equipara-se aos prestadores de serviços públicos, desse modo, a luz da teoria da asserção, não é possível reconhecer a ilegitimidade da parte.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar pleiteada.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO
(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA (RELATOR):

3. Das razões recursais da parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

3.1. Da legitimidade passiva “ad causam” das médicas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA L IMA e PATRICIA MARTINS SAAD.

Com relação a tese recursal que busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva “ad causam” das médicas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD, entendo que não merece acolhimento, eis que, conforme se observa nos autos, o nosocômio apelante possui convênio com o Sistema Único de Saúde, tendo sido realizado o referido serviço de saúde sob o manto do convênio público, desse modo, entendo que as médicas se equiparam a agentes públicas, não podendo serem demandadas diretamente pela parte lesada, em observância a tese fixada em regime de Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário n. 1.027.633 – Tema 940 do STF, ocorrido em 14.8.2019, publicado em 6.12.2019, que definiu a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Por tais razões, rejeito a tese recursal.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Rejeito com fundamento da inteligência do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
:

De acordo com o voto do relator e os acréscimos do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes.

3.2. Da inexistência de responsabilidade do Hospital.

Após detido exame dos autos, vislumbra-se que a presente demanda versa sobre a falha na prestação dos serviços de saúde pela parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A (HOSPITAL SANTA HELENA) e pelas requeridas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD, que ocasionou o óbito da recém-nascida Maria Vitória de Melo.

Pois bem, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço de saúde foi deficiente, pois ficou evidenciado o erro no procedimento das médicas apeladas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD, dentro da unidade hospitalar apelante, notadamente, diante da insistência na realização do parto normal sem observar o quadro clínico da parte apelada WENDNARA PEREIRA DE MELO e do bebê, dando causa ao óbito da recém-nascida.

Assim, conforme o conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se que com a procrastinação para realizar a cirurgia cesariana, o bebê aspirou mecônio, indo a óbito 5 (cinco) dias após o parto, fato que a meu sentir, evidenciam o erro médico, eis que, a insistência em método inadequado e a negligência quanto aos fatores médicos das pacientes produziram um dano a vida, configurando a conduta ilícita das partes SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A, ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD.

O ilustre médico legista Genival Veloso de França, em sua obra “Medicina Legal”, assim conceitua “erro médico”:

“O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma atípica e inadequada de conduta profissional que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência do médico, no exercício regular de suas atividades profissionais. Devem ser levados em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados.”

(Genival Veloso de França - Medicina Legal - 10.ª ed. - Editora Guanabara Koogan Ltda. - 2015 - pág.1.212)

Nesse sentido é a conclusão pericial no caso dos autos, desmitificando tal tese recursal da parte apelante,
in
verbis
:

A
pericianda
realizou pré-natal na sua segunda gestação, sem intercorrências. Primeiro parto, por cesariana, no Hospital Júlio Muller.

D
e acordo com os dados extraídos do prontuário fornecido pelo Hospital Santa Helena, a autora internou com 37 semanas e 5 dias de gestação, em trabalho de parto ativo, colo uterino com 4cm de dilatação e batimentos
cardiofetais
normais. Após 4 horas de observação, manteve os 4cm de dilatação apesar das contrações apesar das contrações uterinas efetivas; após 9 horas, rotura espontânea da bolsa amniótica com saída de líquido
meconial
+++/
4.+
, colo com 5-6cm de dilatação, mesmo com contrações ativas, mas optou-se em dar prosseguimento ao parto normal. Após mais de 2 horas, com dilatação de 7cm, foi indicada a cesariana por parada da dilatação e desproporção
céfalo
-pélvica. A recém-nascida apresentou
Apgar
de 4 e 6 no 1º e 5º minutos, respectivamente, mas estado geral, esforço respiratório, cianose, sendo necessária a intubação, peso 3460g, pele com impregnação
meconial
. Foi transferida para a UTI do Hospital Santa Rosa, dando entrada com o diagnóstico de Síndrome de Aspiração
Meconial
. Evoluiu com piora clínica, quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo a última não revertida, culminando com o óbito no 5º dia de vida.

As médicas requeridas Dra. Ana Carolina
Myssen
Coelho de Souza e Patrícia Martins Saad admitem por documentos apresentados e na contestação, que estavam de plantão e prestaram assistência ao trabalho de parta da autora. Entretanto, na análise do prontuário, não existe um registro sequer, das referidas médicas na data de 10/09/2013. Diante desta constatação, concluímos que, ou o Hospital Santa Helena não entregou o inteiro teor do prontuário, ou houve falta ética das médicas de não fazer o registro no prontuário das suas avaliações, ou então, há que se admitir que estivessem no plantão, mas sem dar assistência ao trabalho de parto à autora. Mesmo no
Partograma
, não há assinatura ou rubrica, para identificar o(a) médico(a) avaliador(a). Este também foi iniciado às 8hs do referido dia, sendo que a
pericianda
foi internada às 03:37hs, em trabalho de parto ativo, quando desde então deveria ter sido registrado.

A causa principal do óbito da recém-nascida foi a Síndrome de
Aspiração

Meconial
, que tem nexo causal com a conduta protelatória da realização da cesariana, caracterizada por: após quatro horas de trabalho de parto ativo com mesma dilatação, houve falta de diagnóstico da distocia de dilatação e consequente intervenção; após nove horas de internação, opção de insistir na condução do parto normal, mesmo diante da presença de líquido
meconial
e persistência da distocia de dilatação com previsão de demora da realização do parto; falta de monitoramento contínuo do feto após a constatação do mecônio; e indicação tardia da cesariana, pois mesmo a criança vindo a nascer por cesariana, mas depois de ter aspirado mecônio com evolução inexorável para o óbito. Da mesma forma, o Atestado de Óbito confirmou como causa a
Anóxia
neonatal grave por Síndrome de Aspiração
Meconial
.

Não restou comprovado que o atendimento de enfermagem, ministração de medicamentos ou condições da hotelaria tenham concorrido para a Síndrome de Aspiração
Meconial
da recém-nascida, com desfecho clínico de óbito. (grifo nosso)

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da parte apelante, pois, na espécie em exame, a responsabilidade do hospital é objetiva, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – ART. 14, CDC – NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA – QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
O hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço. Inteligência do art. 14, do CDC. Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012168-81.2018.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (grifo nosso).

Ademais, a tese de inexistência de responsabilidade do hospital apelante não prospera diante da fragilidade da prova produzida
,
cujo direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada WENDNARA PEREIRA DE MELO, diante da falha na prestação do serviço de saúde oferecido pelo hospital apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3.3. Da inaplicabilidade do Tema 940 do STF.

Alega a parte apelante que não possui vínculo com a Fazenda Pública, por se tratar se Associação privada, possuindo apenas convênio com o Sistema Único de Saúde, por esta razão é inaplicável o Tema 940 do STF, todavia, entendo que tal tese não merece prosperar, diante da natureza do serviço realizado pela parte apelante, no caso dos autos, eis que, justamente no exercício do serviço médico conveniado ao Sistema Único de Saúde, é quando a parte exerce(u) atividade típica da Administração Pública, por
tal
razão, atraiu os efeitos do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é o entendimento hodierno:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6º. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do
eg
. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. ”
.
"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)
É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público
social"e
,
consequentemente,"a
participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti
universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” ( REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” (
AgInt
no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 20/11/2019.) Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição
sócio-econômica
das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto.

(TJ-MT - AC: 00015054820118110005, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (grifo nosso)

Por tais razões, rejeito a tese vindicada.

3.4. Da ausência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pleito da parte apelante, quanto a ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre da dor resultante da morte de um filho, embora não seja possível quantificar a extensão do dano ocasionado na vida da genitora, a ocorrência do dano extrapatrimonial, no caso dos autos é “
in
re

ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato. Portanto, não há que se falar em ausência de provas dos danos morais.

A jurisprudência hodierna é nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO – DEMORA EM REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA A EVITAR O ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil do Poder Público por atendimento prestado em estabelecimento sob sua responsabilidade se dá conforme a regra do artigo 37, § 6º, da CF/88. Na hipótese, restou demonstrado que a morte do filho da autora decorreu de erro médico realizado em hospital integrante do Sistema Único de Saúde.
II - Configuração de dano moral in
re

ipsa
, já que inegável o intenso sofrimento vivenciado pelos genitores com a perda do recém-nascido, após gestação sem intercorrências.
III - O arbitramento do valor da indenização a título de compensação pelo dano moral deve ter como base o princípio da proporcionalidade, levando-se em conta as condições da pessoa ofendida, bem como a capacidade econômica da empresa ofensora, sem perder de vista, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em enriquecimento ilícito. Valor da indenização majorado para R$ 75.000,00 para cada genitor. IV – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ. A C Ó R D Ã O

(TJ-MS - AC: 08113158120208120001 Campo Grande, Relator: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023) (grifo nosso)

3.5. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 4.2.

3.6. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Acolho parcialmente tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Das razões recursais da parte apelante WENDNARA PEREIRA DE MELO.

4.1. Da responsabilidade solidária das médicas.

Com relação a tal tese recursal, anoto que já pontuei por sua rejeição no tópico 3.1.

4.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelante, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de WENDNARA PEREIRA DE MELO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios, devendo ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro para 20% (vinte por cento) a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do Hospital Santa Helena e deixo de arbitrar honorários em face de WENDNARA PEREIRA DE MELO em virtude da sua condição de beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 211293185).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, apenas adicionando as seguintes ponderações.

A pretensão da apelada
Wendnara
Pereira de Melo de ter no polo passivo as médicas que foram responsáveis pelo parto e suposto erro médico, deverá ser deduzida em direito de regresso do hospital, caso
condenado

em
relação às médicas, já que é caso de aplicação do art. 37, §6º da Constituição federal, onde são equiparadas a agentes públicos.

Relativamente ao mérito em si, não há qualquer dúvida de que se trata de erro médico crasso, uma vez que a apelada chegou em trabalho de parto no hospital apelante e ficou 4 horas em observação, 9 horas depois ela teve ruptura da bolsa amniótica e somente 2 horas após a ruptura é que ela foi levada às pressas para fazer o parto cesárea, que já era a destempo, tendo o bebê, infelizmente, ingerido o líquido nocivo que veio a causar o seu óbito.

Com essas razões, acompanho integralmente o voto relator.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

A
companho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024